Tribunal: TJDFT
Processo: 0709254-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SISTEMAS DE PESQUISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação de pesquisa de bens dos devedores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do “Programa Justiça 4.0” com a finalidade de agilizar e facilitar a investigação patrimonial a ser efetivada pelos tribunais brasileiros integrados à “Plataforma Digital do Poder Judiciário.”
2. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos é uma ferramenta exclusiva para utilização por membros do Poder Judiciário, “a partir de decisão de quebra de sigilo” no âmbito de processo judicial.
3. No caso em exame foram efetivadas pesquisas de bens dos devedores por meio do sistema Sisbajud em data recente, e o Juízo singular disponibilizou à credora a efetivação de consulta aos sistemas Renajud, e-RIDFT e Infojud.
4. Recurso conhecido e desprovido.